Tribunal: STF
Processo: RE 108275
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO SE APLICA A
CITAÇÃO A REGRA DO INCISO III DO ARTIGO 239 DO C.P.C.. PORTANTO POR
FÉ A DECLARAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NÃO CABE EXIGIR A MENÇÃO AS
TESTEMUNHAS DA CITAÇÃO, SE O CITADO SE RECUSA ASSINAR O MANDADO.
NULIDADE NÃO COMINADA. SE A INTIMAÇÃO DA PENHORA FOI FEITA SEM
TESTEMUNHAS, O ATO E VALIDO SE ALCANCOU SUA FINALIDADE E A PARTE
VEIO, DEPOIS, ARGUIR A SUA NULIDADE. ARTIGO 244 DO C.P.C..
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.